Tribunal: TJDFT
Processo: 0754274-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DIREITO POTESTATIVO DO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação sujeita ao procedimento comum que deferiu tutela provisória determinando a suspensão de descontos automáticos em conta corrente relacionados a contratos bancários. 2. O autor da ação formulou pedido de cancelamento da autorização de débito, o qual foi expressamente negado pelo réu. O agravante sustenta a licitude dos descontos e a impossibilidade de revogação da autorização, e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: a revogação da autorização de débito pelo titular da conta corrente impõe à instituição financeira o dever de cessar os descontos automáticos; e se há probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.085, firmou entendimento segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimo bancário comum diretamente em conta corrente, desde que previamente autorizados e enquanto vigente a autorização.
5. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, inclusive referentes a operações bancárias, devendo a instituição depositária comunicar o acatamento em prazo determinado.
6. A revogação da autorização inviabiliza a continuidade dos descontos automáticos, cabendo à instituição financeira adotar meios ordinários de cobrança para satisfação do crédito, não podendo realizar débitos sem autorização vigente.
7. Demonstrados o pedido de cancelamento formulado pelo titular da conta e a posterior negativa de acatamento pela instituição financeira, verifica-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente quando os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar.
8. A suspensão dos descontos não acarreta dano irreversível ao banco, que permanece autorizado a cobrar o débito pelos meios legais, inclusive com encargos contratados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A revogação da autorização de débitos em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020, obriga a instituição financeira a cessar imediatamente os descontos, ainda que vinculados a contratos bancários válidos." "2. Os descontos automáticos só são lícitos enquanto vigente a autorização expressa do correntista, conforme Tema 1.085 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o a 10; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo n. 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 9/6/2021; TJDFT, AI n. 0723031-65.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28/8/2025; TJDFT, AI n. 0753509-27.2023.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 4/4/2024.